Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706381-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA VIEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico ter sido deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, ante o fato de que a matéria ventilada nos autos originários foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual este Tribunal de Justiça entendeu por bem determinar a suspensão de todos os processos que versavam sobre idêntica matéria, nos termos do que foi disposto no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. A parte agravada peticionou no Id no. 57089875, informando não se opor à determinação de sobrestamento do feito. Assim, determino à Secretaria que cumpra a decisão de Id no. 56063315, devendo o processo ficar suspenso até o julgamento final do IRDR no. 0723785-75.2023.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador